Tribunal: STF
Processo: Rcl 75607
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, devido à incompetência da Justiça do Trabalho.



    Nas razões recursais, defende-se, inicialmente, a incidência da Súmula 734 do STF, uma vez que já teria ocorrido o trânsito em julgado do processo trabalhista de origem. 



    Por fim, pede a reforma da decisão agravada, afastando a alegada incompetência da Justiça do Trabalho, e o reestabelecimento da decisão reclamada, já acobertada pela coisa julgada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a presente reclamação foi ajuizada em 28.1.2025, data anterior ao trânsito em julgado da ação de origem (29.1.2025), de modo que não se verifica óbice previsto na Súmula 734 do STF.



    No mais, cumpre registrar que, em data posterior à prolação da decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 41 e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000549-78.2023.5.07.0003 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente